Tribunal: TJSP
Processo: 1074978-63.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Rejeição – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por esta via, cuja finalidade é meramente integrativa – RECURSO REJEITADO.